Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701069-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCIA SOARES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 37321786, desta Relatoria, que negou provimento à Apelação interposta pelo ente distrital agravante, em razão do recurso ser contrário ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, do Recurso Extraordinário no 855178/SE, com repercussão geral reconhecida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que a decisão agravada está em desacordo com o novo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, sob o tema 793, que estabelece a necessidade de inclusão da União no polo passivo das demandas que tem por objetivo o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, como no caso em análise. Destaca que decisão recente, em 01/04/2022, nos autos da Reclamação 52.035-MG, a i. Relatora Ministra Cármen Lúcia julgou procedente a reclamação, por ofensa ao decidido no Tema 793/STF. Colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reconsideração da decisão monocrática de mérito para dar provimento à apelação e determinar a inclusão da União no polo passivo da ação, remetendo os autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, pugna pelo julgamento do Agravo Interno pela Turma, com o prequestionamento da matéria. A agravada apresentou as contrarrazões ao Agravo Interno de ID 39046367, contrapondo as razões do recurso e postulando o não provimento do agravo. O Ministério Público ofertou o parecer de ID 39265946 oficiando pelo conhecimento e não provimento do Agravo Interno. É o breve relatório. DECIDO. Considerando os termos da Ementa fixada no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, vinha aplicando a tese apenas da solidariedade passiva dos entes federados para compor o feito, nos casos em que se discute a obrigação do Estado em fornecer medicamentos aprovados pela ANVISA e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde; contudo, em melhor análise sobre o tema, especialmente sobre a tese firmada nos Embargos de Declaração no RE No 855.178/SE, alterei meu entendimento sobre a formação do litisconsórcio passivo, sendo necessário o julgamento pela Turma Julgadora da Apelação Cível interposta. Assim, revogo a decisão de ID 37324786. Preclusa, retornem os autos para análise do apelo. Prejudicado o Agravo Interno de ID 38886754. À Secretaria para corrigir a classe recursal. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022 14:41:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador